Tribunal: TJDFT
Processo: 0718898-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE HUMANA. NÃO COMPROMETIMENTO. PROCEDIMENTO DE. "REPACTUAÇÃO" DE DÍVIDAS. INSTAURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI 7.239/2023. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de instauração do procedimento de “repactuação” de dívidas nos moldes do art. 104-A do CDC.
2. O procedimento de "repactuação" de dívidas instituído pela Lei no 14.181/2021 previu, nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor, a possibilidade de iniciar-se a segunda fase do procedimento, destinada à “revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes” mediante a homologação de “plano judicial compulsório”, nos termos da regra prevista no art. 104-B do CDC. 2.1. Ademais, o “plano judicial compulsório” deve assegurar aos credores, no mínimo, o montante principal devido, corrigido monetariamente “por índices oficiais de preço”, além de prever a liquidação total da dívida em, no máximo, 5 (cinco) anos.
3. Na situação concreta em exame o recorrente é professor vinculado à Secretaria de Estado de Educação e recebe remuneração bruta no montante de R$ 20.404,81 (vinte mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e um centavos). 3.1. A partir do exame dos demonstrativos de pagamento observa-se que o demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 14.211,04 (quatorze mil, duzentos e onze reais e quatro centavos). 3.2. No entanto, as instituições financeiras efetuam descontos em folha de pagamento no montante de R$ 3.605,59 (três mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos) e descontos diretamente em conta corrente no montante de aproximadamente R$ 6.650,36 (seis mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos), o que compromete aproximadamente 73% (setenta e três por cento) do saldo líquido depositado Assim, ainda remanesce para o autor a quantia de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais)
4. Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos não frustram a manutenção da dignidade da devedora e não privam a ora apelante do mínimo existencial.
5. Quanto ao mais, a Lei local no 7.239/2023 não deve ser aplicada ao caso em deslinde, tendo em vista que o Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade formal e material do aludido diploma normativo.
6. Recurso desprovido.